Tribunal: TJDFT
Processo: 0703818-87.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
A parte apelante recorre da sentença que julgou extinto o feito, sem julgamento do mérito, requerendo, preliminarmente, pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Pelo despacho de ID 48694372, a teor do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil, escorada na presunção relativa que norteia o benefício, determinei a intimação da parte para comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais. Vieram, tempestivamente, os documentos de ID 49112785 e seguintes. É o relatório necessário. DECIDO. A parte apelante narrou pela petição de ID 49112785 e comprovou pela documentação de ID 49112786 atual insuficiência de recursos com a consequente adequação da sua situação econômica aos preceitos que balizam a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Defiro a gratuidade de justiça para o recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Presentes os pressupostos, conheço e recebo a apelação no efeito devolutivo (artigo 1.012, §1o, inciso III, do Código de Processo Civil). Operada a preclusão, retornem os autos para exame do recurso. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora